Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011580-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração de Posse]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA - CPF: 691.363.511-72 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1022655-81.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA,
indeferiu a medida liminar em que se postulava a restituição do imóvel público localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, no 1550, Centro.

Em suas razões recursais relata que a tutela cautelar foi indeferida por entender o juízo prolator não estar comprovado o caráter público da área e o esbulho praticado. Diz, no entanto, que a Certidão de Matrícula e a Escritura Pública do Imóvel comprovam a titularidade e posse do bem.

Alega que fora emitido na posse por meio de cláusula
constituti
consignada na escritura de compra e venda, que, segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura uma das formas de transferência e aquisição da posse.

Assevera que o agravado adentrou no imóvel, sem anuência do ente, neste permanecendo de má-fé, e que a invasão de propriedade pública não gera direito a posse, por se tratar de mera detenção, assim também de retenção de eventuais benfeitorias, quando irregularmente ocupado o bem público.

A par disso, requer a antecipação da tutela recursal para imediata reintegração do bem invadido, e ao final, pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1324161.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2080128.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente recurso de agravo de instrumento em id. 2395980.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a medida liminar em que se postulava a restituição do imóvel público localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, no 1550, Centro.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 05/12/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA, razão pela qual determino a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, n. 1550, objeto da Matricula n. 18.573 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, especificamente na fração ocupada pela parte ré, conforme descrito no ID 26032156.

Outrossim, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência:

a) DETERMINO a intimação da parte ré para desocupação voluntária do imóvel da matricula n. 1 8.573 do Cartório do 2o Oficio, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da data da intimação;

b) transcorrido o prazo epigrafado sem desocupação voluntária, DETERMINO a reintegração da parte autora na posse do imóvel, autorizando, desde já, o reforço policial, arrombamento, remoção forçada de bens e pessoas, bem como demolição de benfeitorias, se necessário for.

Consigno que, com ou sem auxílio do Policia Militar, a desocupação forçada deverá ser feita de forma pacífica e não violenta, sem emprego de armas letais, com especial respeito ao primado da dignidade humana. Eventual uso da força deve restringir-se àquela exclusivamente necessária para a retirada dos ocupantes da área.

Anoto ainda que, por força da tutela de evidência deferida nesta sentença, seu conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, arquive-se os autos.

P. R. I.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021